Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nada a prover, por ora, quanto ao pedido de ID 31992377, tendo em vista que, nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil, durante a suspensão do processo, determinada, no caso, pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 31992377), é vedada a prática de qualquer ato processual, salvo quanto à realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, que não se verifica na espécie, visto que sequer alegada qualquer situação de urgência pelo peticionante. Destarte, retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 29783369. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora